Tribunal: TJMT
Processo: 1087098-83.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087098-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MAURO CONJIU - CPF: 515.600.629-91 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de supostos descontos indevidos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a legitimidade dos descontos referentes a empréstimos pessoais e encargos de mora, bem como de débitos automáticos de conta de telefone; e (
ii
) se a ausência de impugnação específica dos débitos pelo correntista presume a veracidade das alegações do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito é do credor, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de exigir prova de fato negativo do devedor.

4. Os extratos bancários apresentados pelo próprio recorrente comprovam o recebimento de diversos créditos de empréstimos pessoais e financiamentos, legitimando as subsequentes cobranças de parcelas e encargos de mora.

5. A alegação do banco de que a cobrança de conta de telefone decorre de débito automático autorizado não foi especificamente impugnada pelo recorrente, presumindo-se a veracidade da informação.

6. A ausência de prova de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira cumpre seu ônus de provar a legitimidade de descontos em conta corrente, referentes a empréstimos e encargos, quando os extratos bancários do correntista demonstram o recebimento dos valores correspondentes. 2. A alegação de débito automático autorizado, quando não especificamente impugnada pelo correntista com contraprova, presume-se verdadeira, afastando a ilicitude da cobrança. 3. A ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025. TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022. TJMT, N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1087098-83.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JU
IZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: JOSE MAURO CONJIU

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSE MAURO CONJIU ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta bancária
na instituição financeira reclamada
; b) observou cobranças e descontos indevidos e não contratados em sua conta, denominados “PAGTO ELETRON COBRANCA CREFISA
CREDITO
PESSOAL”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-OI BRT”, e “MORA
CREDITO
PESSOAL”; c) não contratou ou autorizou tais serviços. Requereu: a) a restituição dos valores descontados indevidamente; b) indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte
reclamante
não comprovou que a parte reclamada cobr
ou
tarifas ou serviços não contratados diretamente; b) os extratos bancários indicam pagamento em débito automático de empréstimo denominado PAGTO ELETRON COBRANCA CREFISA
CR
EDITO
P
ESSOAL, realizado com terceiro; c) a autorização de débito automático é administrada pelo próprio correntista e sem a ingerência da instituição financeira.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma, pois não restou comprovada a legitimidade dos descontos denominados “PAGTO ELETRON COBRANCA CREFISA
CREDITO
PESSOAL”, “CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-OI BRT”, e “MORA
CREDITO
PESSOAL”; b)
a parte reclamada
não trouxe qualquer prova da legitimidade dos descontos, como contrato de empréstimo assinado ou autorização de descontos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No presente caso, a parte reclamante reconhece que celebrou com a parte reclamada contrato de conta bancária, no entanto, nega a existência da dívida reivindicada, referente a "PAGTO ELETRON COBRANCA CR
EFISA
C
REDITO
PESSOAL" e
"MORA
C
REDITO
PESSOAL". Ocorre que os extratos bancários juntados pelo próprio reclamante demonstram diversos créditos em sua conta, provenientes de "EMPRESTIMO PESSOAL" e "RECEBIMENTO FORNECEDOR CREFI
SA SA
C
REDITO
FINANCIAMENTO".

A título de exemplo, destacam-se os seguintes créditos: R$ 2.600,00 e R$ 1.000,00 em 9/3/2020 (ID/PJe2 316657868), R$ 26.835,29 em 13/1/2021 (ID/PJe2 316657869), R$ 546,86 em 2/7/2021 (ID/PJe2 316657869), R$ 12.000,00 em 15/7/2021 (ID/PJe2 316657869), R$ 2.900,00 em 19/9/2022 (ID/PJe2 316657870
)
. Estes créditos, reconhecidos pela própria documentação do reclamante, demonstram que os valores foram recebidos e, portanto, legitimam as subsequentes cobranças de parcelas e encargos de mora.

Quanto à cobrança "CONTA DE TELEFONE BRADESCO C-OI BRT", a contestação afirma que estas cobranças são decorrentes de débito automático autorizado.

A parte reclamante, em seu recurso, alega ilegitimidade, mas não impugna especificamente a alegação do banco de que se trata de débito automático autorizado, nem apresenta provas em contrário. A ausência de impugnação específica da parte reclamante

presume a veracidade da alegação do banco.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 22/08/2022)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)"

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 316657895),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025